Tribunal: TJMT
Processo: 1022946-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022946-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELUIZIO GARCIA DUARTE - CPF: 208.811.851-91 (AGRAVANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022946-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELUIZIO GARCIA DUARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal”
(N.U 0041859-91.2017.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022946-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELUIZIO GARCIA DUARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto por Eluizio Garcia Duarte, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.
0007441-50.2005.8.11.0042
.

Em suas razões, assevera que: 1) o reeducando cumpre pena no regime semiaberto; contudo, foi surpreendido com a regressão cautelar de regime, sob o fundamento que descumpriu as condições impostas; 2) “
f
ora apresentado justificativa por escrito, e após colheita do parecer ministerial, o MM. juiz singular, manteve o agravante ao regime semiaberto, todavia, declarou a interrupção do período de 18/08/2015 a 14/01/2021
”, o que entende ser ilegal (sic); 3) “
os documentos apresentado pelo agravado [...] demonstram que nunca deixou de cumprir a pena a ele imposta”
(sic); 4) não compareceu na audiência porque não foi intimado, “
sendo que outra pessoa tomou ciência por este, escrevendo seu nome errado e com caligráfica totalmente diferente do agravante, podendo ser notado com uma simples analise a olho não se tratar da assinatura deste
” (sic); 5) “
não abandonou o cumprimento da reprimida, após o ano de 2015, esteve em diversas oportunidades no fórum e no cartório onde tramita o seu processo, sendo todas as vezes informado para aguardar, que o mesmo seria intimado em sua residência
” (sic); 6) no período do suposto abandono esteve várias vezes no fórum assistindo audiências por causa da faculdade; 7) a tornozeleira deve ser retirada, pois, “
por desempenhar o trabalho de motoboy há mais de 05 anos conforme carteira colecionada nos autos, coletando documentos em órgãos público, dentre estes polícia militar, polícia civil, bombeiro, secretária de segurança pública e demais órgão, vem sofrendo uma represália muito grande quando visível o equipamento, assim como em virtude da sua idade
” (sic)
(Id.
113496470 - pág. 1-23
).

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
113496472 - pág. 1)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscita a intempestividade do agravo, aduzindo que o pedido de reconsideração não suspende o prazo de sua interposição; no mérito, se manifesta pelo desprovimento do recurso (Id.
113496473 - pág. 1-6).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
119082465 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022946-34.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO

Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que o agravo é intempestivo, pois a defesa não observou o prazo de 5 (cinco) dias para recorrer da decisão.

Como é cediço, “
o agravo em execução, recurso previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, que não estabeleceu as regras para o seu processamento, deve seguir o rito do recurso em sentido estrito, à luz da melhor doutrina e do comando expresso no art. 2o, do mesmo diploma legal
” (STJ, REsp 171.301/DF, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 29/06/2000, DJ 04/12/2000, p. 111).

Em se tratando de recurso voluntário ­–

como é o caso
­­– o
art. 586 do CPP estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição.

O entendimento encontra-se consolidado na Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal que dispõe:

“
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

Também é certo que o prazo recursal começa a contar “
do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho
” (CPP, art. 798, §5o, c).

Com razão o Ministério Público.

De acordo com as informações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a decisão impugnada foi prolatada em
8-2-2021
. Na

oportunidade, o juiz da execução penal não acolheu as justificativas apresentadas pela defesa, considerou interrompido o cumprimento da pena no período de abandono (de 1
8-8-2015 a 15-1-2021) e fixou o dia da última prisão como data-base para a concessão de eventuais benefícios executórios.

Apesar disso,
manteve o reeducando no regime intermediário (movimento 50.1).

No dia 12-2-2021, o agravante foi novamente admoestado das condições impostas e reinserido no regime semiaberto (movimento 60.1 a 60.3).

Em 18-8-2021 foi elaborado novo cálculo de pena considerando as diretrizes definidas no
decisum
(movimento 63).

Consoante certificado no movimento 68, a defesa foi intimada em
29-8-2021
e em
7-9-2021
transcorreu o prazo sem a interposição de recurso (movimento 69).

Em
9-9-2021
, o agravante constituiu novo advogado (movimento 70.1), que peticionou na data de
28-9-2021
buscando
reconsideração
(movimento 72).

O pleito foi indeferido em
5-11-2021
(movimento 79.1) e o agravo de execução interposto em
16-11-2021
(movimento 82.1).

Como se vê, o prazo recursal teve início em
29-8-2021
, quando a defesa do reeducando foi formalmente intimada da decisão.

Apesar disso, o recurso cabível não foi aviado.

O próprio pedido de reconsideração aportou aos autos somente em
28-9-2021
, quando há muito se encontrava esgotado o prazo recursal.

Conforme entendimento sedimentado, independentemente da prática, o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo do recurso, de modo que, em caso de irresignação, cabe à parte manejá-lo dentro do prazo legal, ainda que, concomitantemente, entenda pertinente formular tal pedido.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021). Assim, conforme consignado no aresto impugnado, o agravo em execução deveria ter sido interposto, dentro do quinquídio legal, contra a decisão do Juízo da execução que determinou a regressão do regime prisional da apenada, não em face da decisão denegatória do pedido de reconsideração, o qual, conforme dito, não tem natureza recursal. Cabia, portanto, à parte, interpor tempestivamente o recurso cabível. [...]
(STJ, AgRg no HC 706.265/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias, pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). [...]
(AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp 1621801/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE UNIFICOU PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO EXTEMPORÂNEO.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da publicação da decisão agravada [contado em dobro por encontrar-se o recuperando assistido pela Defensoria Pública], não se conhece do recurso de agravo em execução.
(N.U 0001099-04.2015.8.11.0032, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ROUBO MAJORADO, USO DE DOCUMENTO FALSO – PENA UNIFICADA DE 41 ANOS, 05 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME PRISIONAL FECHADO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO – PRELIMINIAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA – AGRAVO INTEMPESTIVO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MIINISTERIAL.

Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.
(N.U 0041859-91.2017.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público, e, de conseguinte,
não conheço
do agravo de execução penal interposto por
Eluizio Garcia Duarte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022